Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016951-31.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Lançamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (AGRAVANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS INCISOS DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –NULIDADE RECONHECIDA – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
– CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VEDADO –AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. É nula a decisão monocrática que julga o mérito da apelação quando o caso não se amolda aos incisos do
artigo932, doCódigo de Processo Civil, devendo o recurso ser levado a julgamento pelo órgão colegiado competente.

2. O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, não sendo o caso, tem-se a carência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Não induz cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente amparado no contexto fático dos autos.

5. A juntada da CDA retificada nos autos da execução, registrando a exclusão do devedor, consiste em prova hábil a demonstrar a inexistência de presunção de responsabilidade do devedor sobre o crédito tributário.

6. É vedado que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual (
venire
contra
factum

proprium
)
, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0).

7. Agravo interno parcialmente provido.

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OSÓRIO NETO FILHO
, objetivando a reforma da decisão monocrática sob ID. 157602677, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, consiste em Embargos à Execução proposto por Osório Neto Filho, ora agravante, em face do Estado de Mato Grosso, ora agravado, em trâmite perante a 1a Vara Esp. da Fazenda da Comarca de Rondonópolis.

Em sentença (ID.

122572015), o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Irresignado, o então agravante interpôs recurso de Apelação pugnando pela nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de exibição de documentos, bem como pela existência de interesse de agir.

Ato contínuo, o recurso foi julgado prejudicado por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 51, XV, do RITJMT, bem como os
honorários sucumbenciais foram majorados em mais em 2% (dois por cento) em favor do apelado, com amparo no art. 85, § 11o, do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do Diploma Processual Cível.

Da referida decisão foi interposto Agravo Interno (ID. 137536663), requerendo pelo Juízo de retratação ou encaminhado à Câmara Cível para conhecimento e julgamento da apelação, sob o argumento que falta enquadramento nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Em sede de juízo de retratação, foi reconhecido que não se trata de ausência de interesse recursal, razão pela qual foi dado parcial provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática a fim de conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença proferida.

Insatisfeito, foram opostos embargos de declaração, buscando a retratação do juízo, e pugnando seja sanada suposta contradição e omissão quanto aos requisitos do interesse de agir e aplicação do princípio da causalidade.

Os
aclaratórios
foram rejeitados nos termos da decisão sob ID. 171923665, culminando no presente agravo interno.

Em suas razões recursais (
ID. 189480692)
, o agravante
sustenta
(i)
a existência de
error
in procedendo
, sob alegação de que não foi observada a existência de Incidente de Exibição Documental, previsto no artigo 396 e ss. do CPC, ocasionando cerceamento de defesa.

Para além, alega que
(
ii
)
os documentos apresentados pelo agravado não eram suficientes a comprovar o cancelamento da CDA, restando evidenciado o interesse de agir;
(
iii
)
ausente quaisquer das hipóteses do artigo 932 do CPC, sobre a apelação interposta (ID. 122572017), é nula a decisão monocrática meritória, pois ofende o Juízo Natural, que é o órgão colegiado competente.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, para que seja
a
) declarada a nulidade da sentença e seja apreciado o incidente de exibição de documentos, para apresentação da decisão fiscal/administrativa que retirou o apelante/recorrente da corresponsabilidade das CDAs no 201510529/no 20155448, bem como quanto à ele,
a sentença extintiva da execução;
b
) alternativamente, pelo provimento do apelo para julgar procedente o pedido inicial;
c
) alternativamente, a reversão da sucumbência frente à teoria da asserção.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo sob ID. 199690687.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, o agravante, em suas razões recursais, alega
(i)

error
in procedendo
e cerceamento de defesa, por inobservância do pedido de exibição de documentos;
(
ii
)
interesse de agir caracterizado, em razão da não comprovação do cancelamento da CDA;
(
iii
)
nulidade da decisão monocrática meritória, tendo em vista que a apelação deveria ser julgada pelo órgão colegiado competente.

Neste contexto, passo à análise necessária.

Da nulidade da decisão monocrática

De início, razão assiste ao agravante quanto à impossibilidade de prolação de decisão monocrática em relação ao tema em debate. Isto porque, não há incidência de qualquer das hipóteses descritas nos incisos do artigo932, doCódigo de Processo Civil, mais especificamente no que se refere aos incisos III e IV.

Pelo que se depreende dos autos, ao exercer o juízo de retratação em sede de agravo interno interposto em face da decisão que julgou prejudicado o recurso de apelação por ausência de interesse recursal, o douto Relator, há época, entendeu que de fato não se trata de ausência de interesse recursal, razão pela qual deu parcial provimento ao agravo interno.

Ocorre que, ao reformar a decisão monocrática a fim de conhecer o recurso de apelação, o julgador proferiu nova decisão monocrática negando provimento ao apelo, e mantendo inalterada a sentença proferida.

Como é cediço, o atual diploma processual (CPC/15) permite ao relator julgar monocraticamente recurso nos seguintes casos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(....)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV -
negar
provimento
a
recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência
;

No presente caso, vê-se que o recurso de apelação foi conhecido, porquanto, caberia o seu julgamento meritório pelo órgão colegiado competente, haja vista que a matéria debatida não se amolda nas hipóteses do art. 932, inciso IV do CPC.

Destarte, de rigor o provimento do agravo interno interposto, para decretar a nulidade da decisão monocrática de id no 268734496.

Do julgamento do Recurso de Apelação

Prosseguindo-se no julgamento do recurso de apelação interposto, melhor sorte não acompanha o recorrente, nos exatos termos em que proferido no julgamento monocrático, que, por oportuno, transcreve-se:

“Analisando os autos, verifico que o agravante/apelante OSÓRIO NETO FILHO ajuizou a ação de no 1016951-31.2021.8.11.0003 em face do Estado de Mato Grosso, por dependência aos autos de no 0009324-03.2015.8.11.0003.

Todavia, observo que, de fato,
o agravado fora excluído da CDA 201510529, objeto da execução fiscal no 9324-03.2015.8.11.000, conforme se verifica da última CDA anexada ao processo executivo em março de 2021
, onde consta como corresponsáveis somente a empresa e os sócios LINDOMAR DA PAIXAO NETO e IVO DA PAIXÃO NETO (id. 51510103).

Logo,
com a referida exclusão, não há que se falar em presunção de responsabilidade do agravante sobre o crédito tributário, tampouco em direcionamento da execução em seu desfavor
, em conformidade com o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO - NÃO VERIFICADA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - NÃO CONFIGURADA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - SÓCIO GERENTE - NOME NÃO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - O decisum que apenas extingue a lide para um dos executados, prosseguindo com a execução no tocante aos demais, trata de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento. - O encerramento das atividades empresariais por liquidação voluntária, sem que tenha havido comunicação ao Fisco, gera presunção relativa de dissolução irregular da sociedade, fato que, se provado, autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio coobrigado. - Em se considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de liquidez e certeza, caso o nome do sócio da empresa executada dela conste, na condição de coobrigado, o ônus de comprovar a ausência dos requisitos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), recai sobre o próprio sócio. - A
contrario
sensu, na hipótese em que o nome do sócio da empresa executada não conste como coobrigado na CDA, descabe a presunção de sua responsabilidade, sendo necessária a caracterização de alguma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. - Tendo em vista que não ficou comprovada a dissolução irregular da empresa recorrida e que não consta o nome da sócia gerente na CDA como coobrigada pelo débito tributário, caberia ao Município agravante a comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei por parte da sócia, ônus do qual não se desincumbiu. - Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.164546-8/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos
Gambogi
,
5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022). Destaquei.

No mais,
embora o agravante tenha impugnado, ainda, o crédito tributário apontado na CDA no 20155448, referida CDA não faz parte da execução fiscal no 9324- 03.2015.8.11.000, ação executiva ligada à ação protocolada por ele
.

Isto posto,
diante da exclusão do sócio OSÓRIO NETO FILHO do quadro de corresponsáveis da CDA 201510529, antes mesmo do ajuizamento desta ação, se mostra acertada a sentença que considerou a falta de interesse processual
, sendo de rigor a extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com essas considerações, em sede de juízo de retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto por Osorio Neto Filho, para reformar
a decisão monocrática, a fim de conhecer do recurso de apelação, mas negar-lhe provimento e manter inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

De igual modo, urge registrar os escorreitos fundamentos de primeiro grau:

A matéria tratada nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova, de modo que passo a julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos,
resta clara a perda do objeto desta demanda, uma vez que o embargante OSÓRIO NETO FILHO foi excluído da CDA 201510529, objeto da execução fiscal no 9324-03.2015.8.11.000, conforme se verifica na última CDA anexada ao processo executivo em março de 2021
, onde consta como corresponsáveis somente a empresa e os sócios LINDOMAR DA PAIXAO NETO e IVO DA PAIXÃO NETO (id. 51510103).

Embora o embargante tenha impugnado, ainda, o crédito tributário apontado na CDA no 20155448, referida CDA não faz parte da execução fiscal no 9324-03.2015.8.11.000, ação executiva ligada a estes embargos.

Assim,
diante da exclusão do sócio OSÓRIO NETO FILHO do quadro de corresponsáveis da CDA 201510529, antes mesmo do ajuizamento desta ação, os embargos à execução perderam o seu objeto, sendo de rigor a extinção dos embargos sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC)
.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ACORDO CUMPRIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DO ART. 20 § 3o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 20 § 4o DO CPC. 1. A extinção da execução pelo pagamento conduz à perda superveniente do interesse de agir nos embargos do devedor, devendo o embargado, que deu causa ao ajuizamento da ação, ser condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado, considerados os critérios eleitos nas alíneas do art. 20 § 3o, devendo a sistemática de arbitramento ocorrer com espeque no § 4o do mesmo preceptivo. 2. Recurso parcialmente provido” (TJ-DF - APC:
20120111650318 ,
Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 05/08/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
18/08/
2015 .
Pág.: 208).”

Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da CDA, considerando que a causa não é complexa, o trabalho desenvolvido pela Procuradoria da Fazenda Pública e o tempo de tramitação do processo (distribuído em julho/2021), com fulcro nos artigos 85, §2o e §3o, I do CPC.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil).

Como se vê, o apelante Osório Neto Filho foi excluído da CDA 201510529, objeto da execução fiscal no 9324-03.2015.8.11.000, conforme se verifica na última CDA anexada ao processo executivo em março de 2021.

Por sua vez, os Embargos à Execução foram ajuizados pelo recorrente em 11/07/2021, ou seja, meses após a juntada da CDA retificada com a sua exclusão.

Como é cediço o
interesse

processual
é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese não configurada na presente demanda.

Assim, é evidente a carência da ação decorrente da falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da ocorrência de
error
in procedendo
e cerceamento de defesa

Quanto a alegação de que o recorrente deflagrou expresso Incidente de Exibição Documental, previsto no artigo 396 e ss. do CPC (ID: 122572013), do qual, o juízo de piso incorreu em
error
in procedendo
e cerceamento de defesa, porquanto deixou de observar regras comezinhas sobre o referido incidente, não merece prosperar a tese arguida.

Malgrado tenha sido formulado pedido de exibição de documentos em sede especificação de provas (ID. 122572013), a juntada do procedimento administrativo que excluiu o recorrente da CDA objeto dos Embargos à Execução, em nada contribui para o deslinde do feito, considerando que a CDA retificada já havia sido acostada
nos autos da Execução Fiscal, inclusive, antes mesmo do ajuizamento da ação defensiva.

Sabe-se que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.

No presente caso, uma vez comprovado que o recorrente foi excluído da CDA antes mesmo da apresentação dos embargos à execução, não há necessidade de dilação probatória, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não há se falar em cerceamento de defesa.

Nesta senda, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL JULGADOR. SÚMULA 13/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O julgamento antecipado da lide, devidamente amparado no contexto fático dos autos, não induz cerceamento de defesa
, tampouco ofensa aos
arts
. 130 e 330 do Código de Processo Civil e 7o, § 6o, da Lei 8.429/1992. Eventual reversão do julgado, nesse contexto, demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, medida vedada na estreita via do recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1481940 SP 2019/0097104-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2023)

A propósito, segue no mesmo sentido os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça Mato Grossense:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS
DESPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter
rem. 7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ. 8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 9. Recursos Desprovidos. (TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022)

Assim, não merece provimento o apelo, porquanto, irretocável a sentença recorrida.

4
. Do interesse de agir decorrente da não comprovação do cancelamento da CDA

Sustenta, o apelante, que o juízo
a quo
“labora em confusão”, posto que não há provas de que tenha sido excluído da CDA. Além disso, alega que foi citado antes da exclusão.

De proêmio, como já exaustivamente elucidado, a juntada da CDA retificada nos autos da execução, registrando a exclusão do apelante, consiste em prova hábil a demonstrar que inexiste presunção de responsabilidade do apelante sobre o crédito tributário, tampouco em direcionamento da execução em seu desfavor
.

Por fim, é mister registrar que há na ordem jurídica atual um dever de boa-fé objetiva no plano processual, à inteligência do que dispõe o art. 77, V e VII, de modo que a lealdade, o cuidado e a conduta proativa no sentido de mitigar o próprio prejuízo incluem-se nos comportamentos esperados à parte.

O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire
contra
factum

proprium
, aplicável também ao direito processual.

Nessa ordem de ideias, sublinhe-se que a tese recursal arguida e o comportamento processual do apelante
é
evidentemente contraditório, inclusive, resvala na má-fé processual.

Diz-se isto, pois, seguindo a tese sustentada pelo apelante quanto a citação, não poderia sequer ter sido recebido os embargos à execução, porquanto, intempestivos, conforme preconiza o art. 915 do CPC. Aliás, não atoa, o apelante apresentou Exceção de
Pré
-Executividade nos autos da Execução 0009324-03.2015.8.11.0003, conforme ID. 74344426.

Com efeito, é imprescindível mencionar que em sede Exceção de
Pré
-Executividade o apelante se utilizou da sentença vergastada e da exclusão da CDA para pleitear a extinção da execução nos termos do artigo 924, IV do CPC.

Logo, é evidente o comportamento contraditório do apelante, ao passo que, os argumentos recursais vão de encontro com a própria conduta processual praticada nos autos da Execução, e respectivos Embargos à Execução.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4.Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto
à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Por estas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por Osorio Neto Filho, para reformar a decisão monocrática, a fim de conhecer do recurso de apelação, porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) em favor do apelado, observando-se, contudo, o quanto disposto no art. 98, § 3o, do Diploma Processual Cível.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024